Tribunal: STF
Processo: ARE 1528395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. O autor pleiteia o afastamento da cláusula penal de 10% em relação aos valores a serem devolvidos pela requerida, considerada sua culpa pela rescisão contratual, bem como a aplicação desta multa contratual de forma invertida, nos termos do tema 971 do C. STJ. A requerida apela requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juízo de origem para julgamento do feito, tendo em vista a cláusula de eleição de foro prevista no contrato. Apresenta impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor, que não formulou pedido neste sentido e sequer apresentou declaração de hipossuficiência. Pugna pelo reconhecimento de carência de ação pela parte autora, considerada a ausência de notificação prévia da requerida. No mérito traça comentários acerca de sua natureza jurídica enquanto cooperativa, bem como da relação dela com os cooperados, que não estaria amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a súmula 602 do C. STJ é inconstitucional. Requer que a devolução dos valores devidos ao autor seja na forma de seu estatuto e do contrato celebrado entre as partes. JULGAMENTO. Acolhimento da impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao autor, que recolheu o preparo recursal. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602 do STJ). Cláusula de eleição de foro que restringe o direito de defesa do consumidor. Necessidade de propositura da ação pelo fornecedor no foro de domicílio do consumidor. Art. 6º, VIII, e 101, I, do CDC. Súmula 77 desta E. Corte. Tese de carência de ação por falta de notificação prévia. Citação que equivale à notificação. No mérito, atraso caracterizado. Rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora que acarreta a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). Incidência da multa contratual invertida, nos termos do tema 971 do C. STJ. Sentença reformada. Recurso do autor provido e da requerida, desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVIII; e 174, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente